Tribunal: STF
Processo: ARE 1564088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS PELO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. COR DA PELE DECLARADA E COMPROVADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – RECUSA PELA BANCA EXAMINADORA DA AUTODECLARAÇÃO DA IMPETRANTE COMO PARDA – INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A COR DECLARADA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS NEGROS/PARDOS – SEGURANÇA CONCEDIDA. I) Diante dos elementos probatórios juntados nos autos que confirmam as características do(a) candidato(a) como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e a excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos. II) Consoante entendimento jurisprudencial, ‘o exame do fenótipo da pessoa, assim entendido como a análise das características visíveis do candidato, não deve constituir fator decisivo a ser considerado para fins de enquadramento em cotas reservadas a pessoas da raça negra (preto e pardo), admitindo-se outros elementos. Havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial. III) Ordem concedida” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. O agravante alega que, “no caso, entendeu o acórdão recorrido, em substituição à Comissão de Verificação, instituída para a análise do enquadramento fenótipo do candidato para disputar vaga na cota racial, que o recorrido preencheu as características fenotípicas para concorrer às vagas reservadas aos negros/pardos, sem, no entanto, apontar ilegalidade no ato administrativo impugnado” (fl. 3, e-doc. 14).



    Enfatiza que “o ponto nodal da matéria objeto do recurso extraordinário interposto, pauta-se na substituição, por parte do Judiciário, da conclusão exarada pela Comissão Avaliadora do certame público, sem, no entanto, apontar ilegalidade no ato administrativo impugnado. Desse modo, não há que se falar em necessidade reexame fático probatório, posto que o próprio acórdão objurgado possibilita a análise das violações diretas aos dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 14).



    Assevera que, “ao reconhecer a condição de cotista e determinar a sua inclusão definitiva no rol dos aprovados, com base em uma autodeclaração, verifica-se uma verdadeira substituição do exame subjetivo da banca verificadora pelo exame subjetivo do Poder Judiciário, importando flagrante violação ao art. 2º, da Constituição Federal, o qual prevê o princípio da separação dos poderes” (fl. 5, e-doc. 14).



    Sustenta que “o r. acórdão recorrido adentrou na seara do mérito administrativo para alterar os critérios de identificação das pessoas negras (pretas ou pardas) para reserva de vagas em concurso, mesmo inexistindo qualquer ilegalidade que o permitisse” (fls. 5-6, e-doc. 14).



    Anota que “a controvérsia não se cinge à análise de conjunto probatório, mas sim, alcança a atuação jurisdicional que deixou de aplicar o entendimento sedimentado nessa c. Corte Suprema ao caso em concreto, e por isto merece ser analisada e reformada por este e. Pretório Excelso, para que a questão constitucional seja apreciada e analisada à luz da Tese na ADC 41/DF” (fl. 6, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Confiram-se trechos do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o agravante pretende seja reformado:



    “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Miriam D´avalo Pinto em face de suposto ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da FGV - Fundação Getúlio Vargas, consistente na recusa da sua autodeclaração como candidato(a) pardo(a) e beneficiário(a) da política de cotas raciais, no X Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para provimento de cargos de carreira de Analista Judiciário – Área Fim. (...)



    Com efeito, verifica-se que o indeferimento da participação da impetrante nas vagas reservadas para candidatos negros/pardos foi imotivada e ilegal.



    Ademais, à f. 187, foi juntado documento público que demonstra que ela sempre foi reconhecida como parda/negra, tendo sido aprovada nessa condição no ENAM perante o TJMS. 



    Portanto, à vista dos elementos probatórios que confirmam as características do(a) candidato(a) como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e o(a) excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos.



    (...) evidenciada a cor parda do(a) candidato(a), é possível a incursão no mérito administrativo para coibir a ilegalidade ou abusividade do ato de exclusão da lista de cotista racial, razão pela qual deve ser concedida a segurança pleiteada” (fls. 20-23, e-doc. 5).



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, afirmando que “foi juntado documento público que demonstra que ela sempre foi reconhecida como parda/negra, tendo sido aprovada nessa condição no ENAM perante o TJMS” e concluiu que, “à vista dos elementos probatórios que confirmam as características do(a) candidato(a) como sendo de cor parda, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator que recusou a sua autodeclaração e o(a) excluiu da concorrência das vagas cotistas para negros e pardos” (fl. 21, e-doc. 5). 



    Para rever o julgado recorrido, seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.385.962-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora